Tribunal: TJDFT
Processo: 0709461-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA E ADJUDICAÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA FAMILIAR. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI No 8.009/90. AUSÊNCIA DE REGISTRO FORMAL. IRRELEVÂNCIA. PROTEÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que deferiu a penhora e determinou a adjudicação de direitos possessórios sobre imóveis situados em Padre Bernardo/GO, rejeitando impugnação das executadas. As agravantes sustentam que o imóvel constrito constitui sua única moradia, configurando bem de família protegido pela Lei no 8.009/90, ainda que ausente registro formal da propriedade, requerendo a reforma da decisão para afastar a adjudicação e os atos expropriatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora e adjudicação de direitos possessórios sobre imóvel indicado como residência familiar, à luz da proteção conferida pela Lei no 8.009/90, mesmo na ausência de registro formal da propriedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 8.009/90 protege o imóvel utilizado como residência da entidade familiar contra atos de expropriação, independentemente de registro formal da propriedade.
4. Demonstrados elementos iniciais de que o bem constrito é destinado à moradia da entidade familiar, o ônus de descaracterizar o bem de família incumbe ao exequente, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A ausência de registro imobiliário em nome da executada não afasta, por si só, a proteção legal, especialmente quando há reconhecimento judicial prévio de direito possessório.
6. O prosseguimento de atos expropriatórios sobre imóvel indicado como única residência acarreta risco de dano irreparável, em afronta ao direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana.
7. A preservação do status quo revela-se medida proporcional para assegurar a efetividade do contraditório e evitar resultado materialmente irreversível antes da definição segura acerca da incidência da regra de impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A proteção conferida pela Lei no 8.009/90 alcança o imóvel utilizado como residência familiar, ainda que inexistente registro formal da propriedade.
2. Comprovada, em juízo de cognição adequada, a destinação residencial do bem, compete ao exequente demonstrar sua descaracterização como bem de família.
3. É vedada a prática de atos expropriatórios sobre imóvel indicado como única moradia da entidade familiar enquanto não afastada, de forma segura, a incidência da regra de impenhorabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CPC, art. 1.019, I; Lei no 8.009/90, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.014.698/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.10.2016, DJe 17.10.2016.